Tribunal: TJPA
Processo: 0002883-56.2018.8.14.0087
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-05

Ementa:
APELA??O PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, ?4?, INCISO I, DO C?DIGO PENAL (ROMPIMENTO/DESTRUI??O DE OBST?CULO). DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTO V?LIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PENA-BASE ACIMA DO M?NIMO LEGAL. AUS?NCIA DE COMPROVA??O DE INIMPUTABILIDADE. IMPOSSIILIDADE DE APLICA??O DE MEDIDA DE SEGURAN?A. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. ? cab?vel a fixa??o de regime mais gravoso que a regra, qual seja, o semiaberto, com base na gravidade concreta do delito de furto, evidenciada pr?tica do delito em concurso de agentes, o que motivou, inclusive, a fixa??o da pena-base acima do m?nimo legal.2. Medida de seguran?a n?o aplicada ao caso, j? que o ora recorrente n?o pode ser enquadrado no previsto no art. 26, do CP, por possuir ci?ncia do car?ter il?cito do crime que cometeu e condi??es de autodetermina??o ? ?poca do fato, pela aus?ncia de documentos que comprovem a sua inimputabilidade. Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelent?ssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1? Se??o Ordin?ria do Plen?rio Virtual da 1? Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, realizada nos dias 25 de Janeiro a 01 de fevereiro de 2021, ? unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora. Bel?m/PA ? 01 de Fevereiro de 2021.Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________
APELAÇÃO PENAL N°. 0002883-56.2018.8.14.0087
COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURÚ\\/PA
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ARNALDO BARREIRO FERREIRA
(DR. MAURÍCIO LIMA BUENO OAB/PA 25044 E OUTRO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROMPIMENTO/DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO). DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTO VÁLIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. IMPOSSIILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É cabível a fixação de regime mais gravoso que a regra, qual seja, o semiaberto, com base na gravidade concreta do delito de furto, evidenciada prática do delito em concurso de agentes, o que motivou, inclusive, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. Medida de segurança não aplicada ao caso, já que o ora recorrente não pode ser enquadrado no previsto no art. 26, do CP, por possuir ciência do caráter ilícito do crime que cometeu e condições de autodeterminação à época do fato, pela ausência de documentos que comprovem a sua inimputabilidade.
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 25 de Janeiro a 01 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
Belém/PA - 01 de Fevereiro de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
Belém/PA - Plenário Virtual (PJE), 01 de Fevereiro de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL N°. 0002883-56.2018.8.14.0087
COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURÚ\\/PA
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE:
ARNALDO BARREIRO FERREIRA (DR. MAURÍCIO LIMA BUENO OAB/PA 25044 E OUTRO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 107/108, por
ARNALDO BARREIRO FERREIRA
, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 95/101, pelo
MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, /PA,
que o condenou a pena
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime tipificado no
art. 155. §4°, inciso I, do Código Penal (Furto qualificado pela destruição/rompimento de obstáculo).

Extrai-se dos autos que no dia 23/07/2018, o ora recorrente furtou da casa da vítima Rita de Cássia Cordeiro da Costa, mediante rompimento de obstáculo, um anel de formatura e um aparelho de DVD.

Em suas razões recursais, às fls. 101/102 requer alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e aplicação de medida de segurança para que haja a internação no Espaço Nova Vida.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 128/124, requer o conhecimento e improvimento, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às fls. 137/138,

foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Adélio Mendes dos Santos,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 101/102 requer alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e aplicação de medida de segurança para que haja a internação no Espaço Nova Vida.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de furto qualificado previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de
02 (dois) a 08 (oito) anos
e
multa
, fixou
a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
nos seguintes termos:
Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena, como segue: considero que o réu registra culpabilidade normal a espécie; o réu não é portador de antecedentes;
Quanto a CONDUTA SOCIAL, depreende-se que é reprovável, na medida em que o acusado é usuário de drogas e há notícias do seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho
; quanto a
PERSONALIDADE do agente, é desfavorável, pois demonstra inclinação para a prática delitiva, tendo em vista que já era conhecido dos policiais pela prática de furtos;
Os motivos do crime são próprios do tipo;
Quanto as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, são desfavoráveis, vez que escalou até o telhado da residência para conseguir o seu intento, bem como já tinha vendido os bens que foram objeto do furto
; as consequências são normais, tendo sido

recuperado o bem; O comportamento da vítima não influiu para a prática do delito.
Assim, fixo a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão.
Presente as atenuantes da
menoridade
, prevista no art. 65, I, do CP, bem como da
confissão
espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP, pelo que
atenuo a pena em 01 ano
, passando a dosá-la em
03 anos e 06 meses de reclusão.
Inexistem agravantes.
Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena.
Condeno o acusado a pena definitiva de 03 anos e 06 meses de reclusão.
Verifico que o preceito secundário impõe a aplicação de pena de multa. A pena de multa deve ser aplicada em exata simetria a pena privativa de liberdade imposta.
Assim, condeno o réu ao pagamento de 100 dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao art. 60 do CP.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, que vai subsidiar na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

Nota-se que foi elevada a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

Sendo reduzida a pena em 01 (um) anos na segunda fase, por conta de duas atenuantes (menoridade e confissão), ficando a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que se apresentou definitiva pela ausência de eventos na terceira fase.

E foi fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos seguintes termos:
¿DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao condenado foi imposta pena inferior a 04 anos. Contudo, depreende-se que há 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado. Diante disto, determino como regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, assim o faço com fulcro nos art. 33, §2º, b, e §3º, do CP, em decorrência das circunstâncias judiciais desfavoráveis¿.

Na hipótese, a decisão impugnada, em observância ao princípio da individualização da pena, redimensionou fundamentadamente a sanção inicial estabelecida, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente.

Assim, por consequência, o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto encontra-se coerente, razoável diante das características do caso em concreto, e de acordo com os ditames legais, no caso, Art. 33,
§2º, `b¿, e §3º, não merecendo qualquer reparo.

Isso porque, embora o apelante seja primário e a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime mais gravoso é cabível à espécie, ante a presença das 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente motivas e que foram responsáveis pelo aumento da pena-base.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DO WRIT POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA.

REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTO VÁLIDO. GRAVIDADE CONCRETO DO DELITO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
2. É cabível a fixação de regime mais gravoso que a regra, qual seja, o semiaberto, com base na gravidade concreta do delito de furto, evidenciada prática do delito em concurso de agentes, o que motivou, inclusive, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Não há como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito subjetivo (circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal - art. 44, III, do Código Penal). (AgRg no AREsp 1058790/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018).
4. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no HC 527.992/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Por fim, pleiteia a Defesa a aplicação de medida de segurança com a consequente internação no Espaço Nova Vida, pois aduz que o ora recorrente sofre transtornos mentais advindos do vício em drogas.

Entretanto, de igual modo, a pretensão não merece amparo, pois a inimputabilidade do apelante não foi comprovada durante a instrução criminal. Isso porque nenhum documento foi juntado aos autos comprovando que o ora recorrente possui problemas graves de cognição ou saúde mental, apenas um pedido da família do recorrente a uma vaga em uma clínica de reabilitação.

Assim, o ora recorrente não pode ser enquadrado no previsto no art. 26, do CP, já que possui ciência do caráter ilícito do crime que cometeu e condições de autodeterminação à época do fato.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 01 de fevereiro de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora